Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711627-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ABRAHAO FAIAD AGRAVADO: SEBASTIAO DE CARVALHO NETO, DENISE LELIS FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24992258) interposto por CARLOS ABRAHÃO FAIAD contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO e DENISE LELIS FERREIRA DE CARVALHO em desfavor do agravante, indeferiu o pedido do executado de restituição em dobro do valor cobrado em excesso. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 88577391 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O segundo executado, Carlos Abrahão Faiad, através da petição de ID no 77823903 apresentou impugnação alegando excesso de execução, uma vez que não foi subtraído pelo exequente a quantia depositada judicialmente de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pugna ao final, o pagamento em dobro pelo exequente do valor não abatido, nos termos do art. 940 do CC. A parte exequente manifestou acerca irresignação do executado na petição de ID no 79320156. Embargos de Declaração apresentado pelo devedor, ID no 79560311. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do débito, ID no 84482961. Razão assiste parcialmente ao devedor, considerando que não foi abatido do débito exequendo o valor depositado judicialmente referido na petição de ID no 77823903 no importe R$ 6.000,00 (seis mil reais) depositado em 08/10/2019 antes do início do cumprimento de sentença. Por outro lado, entendo ser indevida a restituição em dobro do valor. In verbis, o art. 940 Código Civil: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Na petição de ID 77328392 o exequente ressalvou que a quantia não foi decotada porque ainda não tinha sido levantado tal valor. Verifico que não houve má-fé dos credos a fim de levar este juízo a erro ou mesmo cobrar valores efetivamente recebidos. Destarte, consoante os termos do artigo supra, para que haja restituição em dobro o credor deve demandar dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido. Logo, não há excesso de execução e nem razão para restituição em dobro, tendo em vista que não há cobrança a maior e não restou configurada a má-fé do credor (dolo processual). Por consequência INDEFIRO o pedido do executado de restituição em dobro do valor cobrado. Ante os termos desta decisão, restou prejudicado o objeto dos Embargos de Declaração apresentados pelo executado de ID no 79560311 já que restou sanada a omissão apontada. Prosseguindo o cumprimento de sentença, diante da concordância das partes com o valor apurado na demanda e ponderando que foram descontados todos os valores levantados pelo exequente, inclusive o ora questionado, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID no 84482961. Intimem-se. Sem prejuízo, considerando que o devedor saldou espontaneamente parte da dívida, intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora. Expeça-se Alvará de Transferência de toda a quantia penhorada via SISBAJUD, ID no 79446500, em favor do credor, de acordo como os dados bancários de ID no 84942786. Inconformado, aponta o recorrente que, quando da homologação, ainda na fase de conhecimento, dos cálculos apresentados pela parte exequente, lançada no decisório de ID 51009070 (processo referência), prolatado em 06/12/2019, o nobre Magistrado se absteve de abater do crédito exequendo a monta depositada, em 08/10/2019, em favor dos credores, nos termos elencados no petitório de ID 69801174 (processo referência), o que acarretou o agravamento da obrigação ora discutida. Sustenta ser desarrazoado o indeferimento judicial do seu pedido de restituição, sob a forma dobrada, do numerário cobrado a maior, equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), opondo-se à ratificação dos cálculos, elaborados pela Contadoria Judicial, constantes do documento de ID 84482961 (processo referência). Assevera que a negativa dos exequentes de reconhecimento da quitação parcial do compromisso em apreço, ao longo da marcha processual, encerra violação aos ditames do art. 5o do Código de Processo Civil (CPC), pugnando, em seu benefício, mediante a reforma do édito guerreado, pelo arbitramento da penalidade consagrada no art. 940 do Código Civil. Insurge-se, ainda, contra a validação judicial dos parâmetros insculpidos no estudo técnico de ID 84482961 (processo referência), eis que o aludido impresso não contempla a sanção vindicada. Colaciona julgados que entende favoráveis a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, quanto ao mérito, a condenação dos executantes ao pagamento em dobro do montante descabidamente ambicionado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Estatuto Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que não se afigura razoável a responsabilização dos demandantes pelos ônus advindos da falha na tomada como válido do depósito indicado no petitório de ID 69801174 (processo referência). Decerto, o desate da presente contenda atrai a aplicação do teor do enunciado da Súmula 159 do egrégio Supremo Tribunal Federal, nos seguintes moldes: Súmula no 159 - Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil. Deveras, não consta do acervo documental evidência inequívoca de que os agravados tenham, voluntariamente, fornecido dados inverídicos à Contadoria Judicial, objetivando induzir em erro o Juízo ordinário para auferir descabido benefício desencadeado pela produção de suposto laudo técnico simulado. Ressalte-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a apresentação de prova suficientemente robusta, que os atos processuais, voltados à satisfação de legítimo ímpeto executivo, praticados pela parte autora, ao longo do procedimento que ora se investiga, padeçam, efetivamente, de má-fé, pressuposto indispensável ao arbitramento da reprimenda invocada, conforme impõe o entendimento exarado pelo Pretório Excelso sobre o assunto. Nesse sentido, a mera cobrança de montante já adimplido não é suficiente à invocação dos direitos consagrados no art. 940 da Lei substantiva civil, eis que a produção dos efeitos ali apontados se submetem ao preenchimento de elemento subjetivo, inexistente na espécie. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Turma acerca do tema. Confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. DÍVIDA PAGA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMAS 407 E 408. INAPLICABILIDADE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUSITOS. AUSÊNCIA. (...) 4. O acolhimento do pedido de repetição do indébito com base no art. 940 do Código Civil exige, além da cobrança de dívida já paga, a demonstração da má-fé por parte do credor (Súmula no 159 do STF). A ausência do preenchimento de um desses requisitos inviabiliza a condenação pleiteada. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1189355, 07028851020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA ADIMPLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. É imprescindível a demonstração de má-fé do credor para incidência da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil. Precedentes do STJ (REsp 1111270/PR). (...) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1186587, 07048228920188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche as formalidades necessárias ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 26 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador